Tribunal: TJMT
Processo: 0024360-34.2016.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024360-34.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CHRISTIANE RASO TAFURI - CPF: 838.128.656-53 (APELADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), VALERIANO ALMODI MARTINS - CPF: 853.584.287-04 (APELANTE), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL
–

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À SENTENÇA
PELO AUTOR
–
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA
RECORRER
– APLICAÇÃO PARA
AMBAS AS PARTES
–
TEMPESTIVIDADE
CONFIGURADA
–

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
NÃO CONSTATAÇÃO – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DAS RAZÕES DE DECIDIR
–

PRELIMINARES REJEITADAS

–
MÉRITO
–
RECONVENÇÃO
JULGADA
IMPROCEDENTE –

LEGALIDADE
DAS ARRAS
–
MATÉRIA AFETA À
DEMANDA
PRINCIPAL
–
DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO
–
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– PEDIDO DE
ALTERAÇÃO DA BASE UTILIZADA PARA O
ARBITRAMENTO

– INVIABILIDADE – DEVIDA OBSERVÂNCIA AO
§2o DO ART. 85 DO CPC
–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de D
eclaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a
mbas as partes recorrerem

(a
rt. 1.026 do CPC).

Quando
as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o artigo 1.010, II, do CPC, não
ocorre
violação ao princípio da dialeticidade.

Se a questão relativa

a
quem deu causa à rescisão contratual bem como
a
referente ao
pagamento de arras
já
foram

analisada
s
na Ação
originária
,
e
não na Reconvenção, não
há como

alegar

arbitramento duplo de honorários
pela improcedência
desse pedido.

A mera rescisão contratual não
gera
por si só
sofrimento intenso a justificar

a indenização por dano moral.

“A
expressiva redação legal impõe concluir que: (a) o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (a.1) da condenação; (a.2) do proveito econômico obtido; ou (a.3) do valor atualizado da causa;
(
REsp
.
1.746.072/PR
)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação Declaratória de Rescisão Contratual julgada parcialment
e procedente para
determinar que
o r
éu
, ora apelante,
pague à
autora R$86.333,00, acrescido
s
de correção monetária pelo INPC
a partir
do
desembolso e juros de mora de 1%
ao mês
a contar
da citação
, além
das custas e
dos
honorários
advocatícios
fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Reconvenção

julgada improcedente
, sendo atribuído

ao

réu
o ônus
de arcar com as
custas e
a verba honorária
de 15% sobre o
montante da causa
(Reconvenção).

O apelante diz que

pleiteou
em Reconvenção
a manutenção das arras e danos morais
uma vez que a inadimplência da apelada motivou o desfazimento do Contrato.

Aduz
que

a arguição da
autora de ilegalidade da respectiva cláusula foi
rechaçada
,
portanto a Reconvenção tinha de ser julgada
pelo
menos
parcialmente procedente
,
o que
alteraria a divisão da sucumbência.

Quanto
à indenização requerida,
ressalta
que a
conduta
da apelada lhe gerou
angústia

e constrangimento,
visto que atua no ramo há
mais de 3 décadas
e
nunca
havia sofrido
des
crédito.

Registra
que
os honorários
por ela
devidos tinham de ser arbitrados sobre o montante atualizado
da
lide, e não da condenação,
ou sobre a diferença
relativa à
parte
em que foi vencida
(a autora)
.

Nas
c
ontrarrazões
a apelada
suscita
preliminarmente o não conhecimento do Recurso por intempestividade e
por violação ao princípio da
dialeticidade. No mérito,
pugna pelo
não provimento.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR

A apelada suscita preliminar de intempestividade
recursal visto que os Embargos de D
eclaração interromperiam o prazo apenas para
ela
, embargante,
e não para
o

embargado/apelante
.

No entanto, “
A oposição de embargos de declaração por uma das partes, em razão do seu caráter integrativo, interrompe o prazo para interposição de recurso por qualquer das partes, exceto
aclaratórios
contra o mesmo julgado
”
.
(
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.275.372/GO, relator Min
.
Moura Ribeiro, Terceira Turma,
julgamento em 29-6-
2020,
DJe
de 1
o-7-
2020).

Desse modo,
com
o os Embargos
da apelada,
opostos
à
sentença
,

i
nterromperam
o prazo para ambos os litigantes recorrerem,
é
evidente a
tempestiv
idade
.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS, EMERGENTES, LUCROS CESSANTES E PENSÃO VITALÍCIA – OMISSÃO – VÍCIO CONSTATADO – ESCLARECIMENTO DEVIDO – ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELO AUTOR - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PARA AMBAS AS PARTES - TEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO – VERIFICADA – MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os Embargos de Declaração devem ser providos para sanar a omissão existente.

Os
Aclaratórios
opostos da sentença por uma das partes interrompe o prazo para ambas, exceto para oposição de Declaratórios do mesmo decisum, assim, esclarecida a questão, mantém-se inalterado o acórdão embargado
”
.

(
TJMT,
N.U 0043964-15.2015.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento
em 27
-7-
2022, DJE
de
2
-8-
2022)
.

A apelada argui
também
violação ao princípio da dialeticidade.

Porém, o
apelante expôs os motivos pelos q
uais entende que a sentença deve
ser alterada e impugnou satisfatoriamente os fundamentos nela utilizados, como exige o art. 1.010, II, do CPC.

Posto isso
, rejeito ambas as preliminares.

MÉRITO

A apelada
ajuizou
Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Restituição d
e Valores Retidos Indevidamente em que foi discutido
quem
motivou o
desfazimento
da avença
.

Alega
que em abril de 2014
firmou com o apelante
Instrumento de Cessão de Quotas de S
ociedade com finalidade de ingresso de novos sócios na empresa Best
Travel

To

Students
Agência de Viagens LTDA
.
, no qual
estabeleceram
que a aquisição das
33,33% das
cotas

por ela
seria
paga em 3 pr
estações
- R$
250.000,00
no ato da

assinatura,
R
$
500.000,00
até 24
-9-
2024 e R$100.000,00 com a retirada mensal (
pro l
abore
)
.

No
item 5.3
foi definido
que
,

na hipótese

de arrependimento
por parte dela,
perderia a parcela in
icial a título de arras e teria o
direito apenas ao montante pago
de forma fracionada
para quitação da parcela 02, se
realizada
antes do vencimento.

Dentre os pedidos
da
autora
se encontra o de

reconhecimento da
culpa
do réu
pela rescisão
e de que,
nessa hipótese
, ela

faz
jus
às arras
; s
ubsidiariamente
, a declaração de excesso de
referida cláusula
.

O réu (apelante)
apresentou R
econvenção
em que
requereu
que fosse declarada a
culpa da apelada
pela
anulação da avença

e
,

consequentemente, afastado o dever de

restituição
de valores pagos
a
título de
cessão
de cotas, devendo permanecer com ele
as arras.

A Ação foi julgada parcialmente procedente para
determinar que o réu restitua à autora a quantia paga pela
segunda parcela
; a R
econvenção
foi julgada
improcedente.

O apelante diz que pleiteou em Reconvenção a manutenção das arras e danos morais uma vez que a inadimplência da apelada motivou o desfazimento do Contrato.

Aduz que a arguição da autora de ilegalidade da respectiva cláusula foi rechaçada, portanto a Reconvenção tinha de ser julgada pelo menos parcialmente procedente, o que alteraria a divisão da sucumbência.

Conforme art. 343,
caput
,
do CPC, “
é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa
”
.

A

apreciação

da
legalidade da cláusula de arras
e de
quem
provocou a
rescisão
contratual

são
matérias
já
afetas à
Ação
principal
;

dessa maneira,

o pedido
do
réu
em Reconvenção
nem
sequer estava
em sintonia
com o dispositivo legal citado
, pois não se tratava de pretensão própria
.
Tanto
assim
que
o Juízo de origem

não faz menção

alguma a essa questão na Reconvenção, em que se limita
a analisar
os
danos morais e
a

litigância de má-fé.

Dessa forma
,
por esse ângulo
não há
como julgar procedente a

R
econvenção.

E
quanto aos danos morais,
não ficou demonstrado
nos autos
que a retirada da apelada da sociedade em razão do inadimplemento contratual lhe causou
intensa dor psicológica, aflição e desequilíbrio do bem-estar
que justifique a indenização.

Nesse sentido
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR – NÃO CONSTITUIÇÃO EM MORA – RESCISÃO UNILATERAL DO VENDEDOR – IMPOSSIBILIDADE – DEPÓSITO PARCELADO DAS PARCELAS VENCIDAS – NÃO CABÍVEL – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO EM PARTE PROVIDO.

Se o contrato firmado entre as partes consigna expressamente e o vendedor não interpelou a compradora sobre a sua intenção de resolver o liame contratual, não cabe a resolução unilateral do pacto.

Conforme a orientação do STJ, lançada em sede de Recurso Repetitivo, a consignação parcial não afasta a mora (REsp 1108058/DF).

Para o pagamento parcelado é necessária a concordância do credor.

Não há falar em condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, máxime porque a simples rescisão contratual faz parte do cotidiano da vida em sociedade e não induz, por si só, a violação da dignidade da pessoa humana
”
.

(
TJMT,
N.U 1002111-62.2022.8.11.0041,
Des.

Guiomar Teodoro Borges
, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento
em 26
-4-
2023, DJE
de
26
-4-
2023)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL. VENDA DE VEÍCULO FINANCIADO. INADIMPLÊNCIA DO ADQUIRENTE. RESCISÃO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. O imperfeito cumprimento de contrato, por si só, não ocasiona o direito de reparação por dano moral, pois o inadimplemento, total ou parcial, constitui fato que pode ocorrer na vida em sociedade e não importa ofensa à dignidade humana. Para configurar o dano moral, não basta o inadimplemento de contrato ou dissabor dele decorrente. 2. Apelação conhecida e provida
”
.

(TJ
DF
, N.
00049480820178070005 DF 0004948-08.2017.8.07.0005,
relator

Fábio Eduardo Marques
,
j
ulgamento
em
1
2-2-
2020, 7a Turma Cível,
publicação no

PJe

em
30
-3-
2020
, sem página c
adastrada
)
.

O apelante
busca também o arbitramento dos
honorários
advocatícios
na Ação principal,
com base no proveito econômico por ele obtido.

O CPC dispõe no
art. 85,

§2o
,

que
“
os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação,
do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
”
.

Segundo posicionamento do
STJ,
verifica
-se uma verdadeira ordem de gradação contida nos §§ 2o, 3o e 4o, inciso III, do artigo 85 do CPC de 2015
, e que, segundo penso, deve ser observada para a fixação da base de cálculo dos honorários: (1o) o valor da condenação; (2o) o proveito econômico obtido (e não o
pretendido )
; ou (3o) o valor atualizado da causa (em não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido). Assim,
somente se avança para a base de cálculo seguinte se a hipótese sub judice não se enquadrar na anterior (ministro
Luis
Felipe Salomão, vogal no julgamento do REsp 1850512 /
SP, Tema
10
76,
pela Corte Especial)

Dessa forma, como houve condenação, o magistrado aplicou corretamente a base de cálculo prevista objetivamente pelo legislador, não sendo possível
,
portanto,
mensurá
-la a partir do proveito
econômico
obtido pelo réu
.

Sobre a matéria
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. DANOS MORAIS.RESPONSABILIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE.REVISÃO INVIÁVEL. SÚMULA 7/STJ. 2. HONORÁRIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO.ORDEM DE PREFERÊNCIA. REGRA GERAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. CONDENAÇÃO DE PEQUENA MONTA. APLICABILIDADE DESSE ENTENDIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(...)

2.
Segundo a jurisprudência desta Casa, os critérios para arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência, com fundamento no CPC/2015, obedecem a uma ordem de vocação, ou seja, uma ordem de preferência,
nos termos definidos no REsp n.1.746.072/PR, Segunda Seção, relatora a Ministra Nancy Andrighi, sendo relator para acórdão o Ministro Raul Araújo,
DJe
29/3/2019, qual seja:
"(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o);
(II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (
II.a
) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (
II.b
) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa".

3. Agravo interno a que se nega provimento
”
.

(
AgInt
no
AREsp
1631202/MT,
relator
Min
.

Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma
,
julgamento
em 25
-5-
2020,
DJe

de
28
-5-
2020)
.

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INCONFORMISMO QUANTO A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. NÃO AFASTAMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. CPC/2015. SÚMULA 568/STJ.

1. Ação de cobrança.

(...)

4. O CPC/15 introduziu, no regramento relativo à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, ordem de critérios para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para a categoria seguinte. Súmula 568/STJ.

5. Agravo interno não provido
”
.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.717.613/SP, rel
atora m
inistra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julga
mento
em
15-12-2020,
DJe
de 18-12-2020
)
.

Desta Câmara:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR – ORIGEM DA DÍVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DO RÉU (ART. 373, II, CPC) – COBRANÇA INDEVIDA – INSCRIÇÃO IMOTIVADA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA) – DEVER DE REPARAR – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA ÀS FUNÇÕES COMPENSATÓRIA, PUNITIVA E PREVENTIVA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – ART. 85, §2o, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Cabe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

O apontamento restritivo imotivado gera dano moral presumido, resultante da própria ilicitude do ato, e a indenização tem de ser fixada em valor que atenda à função punitiva, compensatória e preventiva.

Quando há condenação, o percentual da verba honorária recai sobre esse valor (art. 85, §2o, do CPC).”
(TJMT - 1013272-50.2022.8.11.0015, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e m
ajoro os honorários
advocatícios
devidos à apelada na Reconvenção para 20% sobre o valor atualizado da causa (reconvenção).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024